Tribunal: TJDFT
Processo: 0740097-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0740097-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FATIMA CONCEICAO ALDAVE MARTINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos do cumprimento de sentença apresentado por FATIMA CONCEICAO ALDAVE MARTINS, pela qual homologados os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial. Esta a decisão agravada: “Após trânsito em julgado AGI 0727748-28.2022.8.07.0000 os autos foram remetidos à Contadoria Judicial que juntou planilha ao id. 205621117. A exequente concordou com os valores indicados, id. 206955474, enquanto o DF apresentou divergência quanto à forma de aplicação da SELIC. Decido. Não assiste razão ao Distrito Federal. Como parâmetro de atualização, indico que será adotado o disposto na Resolução CNJ n. 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: 'A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior'". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC". Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, motivo pelo qual os homologo. Assim, após preclusão da presente decisão, expeçam-se os requisitórios considerando a planilha de id. 205621117 que ora HOMOLOGO. Intimem-se.” - ID 207799332, autos de origem n. 0706746-45.2022.8.07.0018 Nas razões recursais, o agravante DISTRITO FEDERAL sustenta, em síntese, que “há nítido equívoco quanto à aplicação da SELIC consolidada, uma vez que a SELIC já engloba os juros e a correção monetária. Se a SELIC já engloba juros em seu cálculo, a incidência cumulada da Selic com juros configuraria repetição de juros sobre um mesmo débito, o que claramente causa indevida majoração dos valores discutidos.” - ID 64327761, p. 5. E acrescenta: “Ademais, equivoca-se a decisão recorrida ao fundamentar o critério de atualização na resolução no 303 do Conselho Nacional de Justiça. A referida resolução regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor. Portanto, o referido ato normativo não é adequado para regulamentar os parâmetros de cálculos das execuções ainda em curso.” - ID 64327761, p. 10. Alega que “a redação dada ao art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do CNJ confronta o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no art. 167, inciso I, da CF/88 , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público.” - ID 64327761, p. 12. Diz que “há uma evidente violação aos limites constitucionalmente previstos para a atuação do órgão. Quando elabora a forma como se deve realizar o cálculo de atualização para incidência da Taxa SELIC, o CNJ foi além da possibilidade de regulamentar a atividade administrativa envolvida na atuação do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios.” - ID 64327761, p. 15. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “A jurisprudência do TJDFT é firme em vedar tal prática, possuindo vários julgados que afasta a cumulação da SELIC com juros. Outrossim, já existe uma Ação Constitucional discutindo a constitucionalidade da aplicação da SELIC de forma consolidada. Portanto, está latente a probabilidade do direito ao presente caso.[...] Deverá a execução prosseguir apenas sobre valores incontroversos. Uma vez pago o valor controvertido, a experiência mostra que é difícil sua recuperação pelo erário público. Fato que gera grave prejuízo à sociedade e à legalidade orçamentária. Portanto, uma vez comprovada a probabilidade do direito e o periculum in mora, constata-se necessária a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do CPC. Diante do exposto, pede e espera o Distrito Federal que seja provido este agravo de instrumento e deferido o efeito suspensivo, preconizado pelo art. 1.019, inciso I, do CPC, respeitando-se o tema de repercussão geral no 28 para que os requisitórios a serem expedidos sejam limitados aos valores indicados pelo Distrito Federal como incontroversos. Por fim, ressalta-se que, considerando que está em trâmite, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7.435/RS que possui por objeto a capitalização imposta pela Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça no cálculo da SELIC sobre o montante consolidado e considerando que o julgamento da respectiva ação tem aptidão de influir no modo de elaboração dos cálculos deste cumprimento de sentença, mostra-se prudente a suspensão do processo até o trânsito em julgado, nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do Código de Processo Civil.” - ID 64327761, pp. 17/18. Por fim, requer: “a) Liminarmente, imediata suspensão da ordem de pagamento dos requisitórios sobre valores controvertidos, com comunicação às partes e ao douto Juízo da causa (CPC, 1.019, I e II); b) Intimação da agravada para, se quiser, responder ao presente agravo (Art. 1.019, II, do CPC); c) No mérito, o conhecimento e provimento integral do recurso para cassar/reformar totalmente a decisão agravada, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo, sendo inconstitucional, inclusive com a declaração incidental da inconstitucionalidade do parágrafo primeiro do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ.” - ID 64327761, pp. 18/19. Sem preparo, dada a isenção legal do DISTRITO FEDERAL (art. 1.007, § 1o, CPC). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. De se observar que o mero trâmite no Supremo Tribunal Federal da ADI 7.435/RS, que versa sobre a constitucionalidade do §1o do artigo 22 da Resolução 303/2019 do CNJ, não autoriza o sobrestamento do processo, pois não houve medida cautelar de suspensão de processos judiciais em que discutida a matéria, como preceitua o art. 12-F, caput e § 1o da Lei 9.868/19991. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. A controvérsia consiste em analisar se a incidência da Taxa Selic, a partir de dezembro/2021, deverá se dar sobre o montante consolidado da dívida (valor principal corrigido, acrescido de juros de mora) ou sobre o valor principal corrigido. A Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, alterou o regime jurídico dos juros e da correção monetária nos casos que envolvem a Fazenda Pública, dispondo em seu artigo 3o que: “Artigo 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. Como se vê, o texto normativo impôs que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC deve ser utilizada como taxa substitutiva da correção monetária, juros remuneratórios e juros moratórios dos processos que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Consoante pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, as normas constitucionais têm vigência imediata, alcançando os efeitos futuros de fatos passados (retroatividade mínima), e, salvo disposição expressa em contrário, a nova norma constitucional não alcança os fatos consumados no passado, nem as prestações anteriormente vencidas e não pagas (retroatividades máxima e média). Assim, a partir de 9/12/2021, nos termos do art. 3o da EC 113/2021, aplica-se a SELIC uma única vez até o efetivo pagamento, vedada a cumulação com qualquer outro índice, dado que o fator já engloba juros e correção monetária, destacando-se que a nova norma constitucional não alcança períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. No mesmo sentido, o artigo 22 da Resolução 303/2019[1] preceitua: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) §2o Em nenhuma hipótese a atualização monetária e o cálculo dos juros, previstos nos arts. 21 e 21-A, poderão retroagir a período anterior da data-base da expedição do precatório. (incluído pela Resolução n. 448, de 25.3.2022)” Como se vê, o artigo 22 da Resolução 303/2019, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, não eleva valores relacionados com precatórios, como afirma o agravante, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021, segundo o qual “Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública (...) haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. A Taxa Selic, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a Selic. Desse modo, não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMA 905. EMENDA CONSTITUCIONAL N 113/21. TAXA SELIC. RESOLUÇÃO 303/19 DO CNJ. ANATOCISMO. NÃO CONFIGURADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1492221/PR, sob o rito dos Recursos Repetitivos, fixou a Tese 905, segundo a qual, nas condenações judiciais da Fazenda Pública referentes a servidores e empregados públicos a partir de julho de 2009, deve incidir juros (na forma delineada no julgado) e a correção monetária deve ser calculada com base no IPCA-E. 2. A partir da publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, que se deu em 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito deve ser feita pela taxa Selic, vedada sua cumulação com outro encargo. 3. A Resolução n. 303/19 do Conselho Nacional de Justiça, que dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário, estabelece, no art. 22, §1o, que: "Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior." 4. Uma vez que o trânsito em julgado do título judicial executado ocorreu em data anterior à reforma constitucional, deve incidir juros e correção pelo índice IPCA-E ao longo de todo o período de mora do ente público, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. A partir da publicação da Emenda Constitucional 113, 09 de dezembro de 2021, a atualização do crédito, inclusive com juros de mora, deve ser feita unicamente pela Taxa Selic, com incidência sobre o valor do principal atualizado e consolidado até novembro de 2021. 5. Não há que se falar em anatocismo em razão da incidência de juros na apuração do valor consolidado até a entrada em vigor da Emenda Constitucional n°. 113/2021, uma vez que a incidência de juros + correção até 09/12/2021 respeita as alterações normativas no ordenamento jurídico, a segurança jurídica e a coisa julgada. 6. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1874445, 07120198820248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. EC 113/2021. APLICAÇÃO DA SELIC. 1. A Emenda Constitucional n. 113/2021, que instituiu nova regra de atualização dos débitos fazendários e se aplica imediatamente às ações em curso, dispõe em seu art. 3o que a atualização dos débitos fazendários deve ser feita por meio da SELIC, cujo fator de atualização engloba os juros de mora e a correção monetária. 2. Nas obrigações de trato sucessivo, os juros de mora e correção monetária devem observar a legislação vigente no respectivo mês, de modo que a alteração no Texto Constitucional alcança os encargos, após o início de sua vigência. 3. Recurso conhecido e provido” (Acórdão 1703626, 07072350520238070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/5/2023, publicado no DJE: 31/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (...) “(...) 1. A partir da edição da Emenda Constitucional no 113/2021, deve ser aplicado para fins de juros e correção monetária a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC). (...)” (Acórdão 1434930, 07047955020218070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA NO TEMA 1.170. SUSPENSÃO NÃO DETERMINADA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E (TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ). OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. EMENDA CONSTITUCIONAL 113 DE 2021. ATUALIZAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ÍNDICE SUPERVENIENTE, SELIC. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO QUANTO AO VALOR INCONTROVERSO. TUMULTO PROCESSUAL. (...) 5. Tendo em vista que no curso da demanda entrou em vigência a Emenda Constitucional n.o 113/2021, a qual passou a definir que a correção monetária deve ocorrer pela SELIC, impõe-se aplicar referido índice, a partir de 09/12/2021, para o cômputo do valor devido pela Fazenda Pública. Precedentes. (...)” (Acórdão 1644539, 07309111620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte em tais argumentos e em sede de juízo de prelibação, indefiro o efeito suspensivo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. [1] Dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Poder Judiciário. Brasília, 24 de setembro de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora